Tribunal: TJDFT
Processo: 0736062-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0736062-23.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DAISY AVELAR FERRO COSTA DE SOUZA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por DAISY AVELAR COSTA DE SOUZA contra decisão que não conheceu do recurso de apelação (ID 61133857). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, ao embargado para contrarrazões. Intime-se. Publique-se. Brasília-DF, 12 de agosto de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator